Tribunal: TJSP
Processo: 2063824-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou que os herdeiros comprovem o recolhimento do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. Imposto de transmissão 'causa mortis'- ITCMD somente é exigível após a homologação do cálculo. Súmula n. 114, do Supremo Tribunal Federal. Ausência de homologação do cálculo. Prematura a análise sobre a incidência do ITCMD sobre o patrimônio líquido, uma vez que

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou que os herdeiros comprovem o recolhimento do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. Imposto de transmissão 'causa mortis'- ITCMD somente é exigível após a homologação do cálculo. Súmula n. 114, do Supremo Tribunal Federal. Ausência de homologação do cálculo. Prematura a análise sobre a incidência do ITCMD sobre o patrimônio líquido, uma vez que ainda não se sabe se haverá patrimônio a ser transmitido. Decisão reformada. Recurso provido.